Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. IMPERTINÊNCIA. PROVA ESCRITA APTA PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a ação monitória está fundada não só em cheque emitido colacionado na inicial, mas em contrato celebrado entre as partes litigantes, o qual deu origem à dívida em discussão.
2. O instrumento particular demonstra, com suficiência, a ocorrência do negócio jurídico entabulado pelas partes litigantes. O valor do negócio está previsto em cláusula contratual e contém a obrigação de pagar quantia certa e líquida, sendo suficiente para embasar ação monitória, na forma dos artigos 700 e seguintes do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.